Tribunal: TJPA
Processo: 0002528-69.2013.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11823 - Reserva legal
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002528-69.2013.8.14.0136

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ANTECIPAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO ICMS POR CONTRIBUINTE EM SITUAÇÃO DE "ATIVO NÃO REGULAR". TEMA 456 DO STF. NECESSIDADE DE LEI EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n.º 0002528-69.2013.8.14.0136, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada por Rocha Magazine Loja de Departamentos Ltda., declarando a nulidade das certidões de dívida ativa (CDAs) com fundamento na tese firmada pelo STF no Tema 456, e extinguindo a execução fiscal, com condenação do ente fazendário ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a exigência de ICMS antecipado com fundamento em decreto e instrução normativa estadual, sem previsão legal específica, para contribuinte considerado "ativo não regular"; (ii) estabelecer se é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários de sucumbência quando acolhida exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A antecipação do ICMS sem substituição tributária exige, segundo o Tema 456 do STF, lei em sentido estrito, sendo inconstitucional sua imposição por decreto ou regulamento administrativo com base em delegação genérica.

A Lei Estadual n.º 5.530/89, à época dos fatos, não previa expressamente o regime de antecipação do ICMS com base na condição de "ativo não regular", estando tal cobrança fundada apenas em normativos infralegais, o que contraria a reserva legal tributária.

A legislação estadual que posteriormente introduziu base legal para a cobrança antecipada (Lei n.º 9.389/21) não pode retroagir, sob pena de violação ao princípio da legalidade tributária e da segurança jurídica.

Reconhecida a nulidade das CDAs por ausência de base legal válida, justifica-se a extinção da execução fiscal pela via da exceção de pré-executividade.

A condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios é cabível nos termos do princípio da causalidade, quando a parte exequente dá causa à instauração do processo e o executado apresenta defesa técnica, ainda que por meio de exceção de pré-executividade.

A fixação dos honorários em 10% sobre o valor da causa observa os parâmetros legais do art. 85, § 3º, do CPC, sendo devida a majoração em 1% em razão do desprovimento do recurso, conforme art. 85, § 11º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança antecipada do ICMS, sem substituição tributária, exige previsão expressa em lei em sentido estrito, sendo inconstitucional sua instituição por decreto ou instrução normativa com base em delegação genérica.

A inexistência de base legal específica à época do fato gerador impõe a nulidade das CDAs fundadas em normas infralegais.

A Fazenda Pública deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios quando dá causa ao ajuizamento da execução e o executado apresenta defesa técnica, ainda que por exceção de pré-executividade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, § 7º; CPC, arts. 85, §§ 3º e 11º, e 90, § 4º; LEF, art. 26; Lei Estadual n.º 5.530/89; Lei Estadual n.º 9.389/21.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n.º 598677/RS, Tema 456, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 05.05.2021; STJ, REsp 1648213/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20.04.2017; TJPA, ApCiv n.º 0024428-11.2007.8.14.0301, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 13.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

2ª Turma de Direito Público

Apelação Cível n.º
0002528-69.2013.8.14.0136

Apelante:
ESTADO DO PARÁ

Procurador do Estado: Luis Felipe Knaip do Amaral

Apelado:
ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA.

Advogado: José Henrique Cabello (OAB/SP 199.411)

Procurador de Justiça: MANOEL SANTINO NASCIMENTO JUNIOR

Relator: Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de

recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
diante de seu inconformismo com a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Canaã dos Carajás, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0002528-69.2013.8.14.0136 ajuizada em face de
ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA.
, acolheu a exceção de pré executividade, declarando a nulidade das CDA’s juntadas na inicial (ID Num. 19517389), nos seguintes termos:

“(...) Ora, não há previsão expressa do regime diferenciado de “ativo não regular”, apenas dispositivo genérico da Lei 5.530/89, o que, conforme julgamento acima colacionado, é inconstitucional.

Ante todo o exposto, ACOLHO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE para DECLARAR a nulidade das CDAs objeto da presente execução fiscal, em razão da tese firmada no TEMA 456/STF, E EXTINGUIR A EXECUÇÃO FISCAL.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais, dada a isenção prevista no art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

CONDENO a exequente em honorários de sucumbência, que fixo em 10% do valor da causa.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos.”

Inconformado o Estado do Pará interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 19517393), aduzindo, em suma, o descabimento da exceção de pré executividade formulada pela empresa apelada, tendo em vista que para a Lei nº 6.830/80, não ser cabível seu ajuizamento.

Ressaltou, ainda, o não cabimento de honorários de sucumbência na presente ação.

Requereu, o conhecimento e provimento do presente recurso.

Contrarrazões ao recurso de apelação apresentada pela empresa Rocha Magazine Loja de Departamentos Ltda., pugnando pela manutenção do julgado. (ID Num. 19517397).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito, determinando, em seguida, a remessa dos autos a Douta Procuradoria de Justiça, para emissão de parecer na condição de custos legis. (ID Num. 19519420 e Num. 20401663).

Intimado a se manifestar, o Ministério Público Estadual absteve-se de opinar em razão da matéria dispensar a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do Código de Processo Civil. (ID Num. 20997595).

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO DO RECURSO
, passando a proferir o voto.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto ou desacerto da sentença de origem que acolhendo a exceção de pré-executividade imposta pela empresa apelada, extinguiu o feitio, declarando a nulidades das certidões de dívida ativa enumeradas na inicial, com base na tese firmada no Tema 456 do STF.

Pois bem, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Digo isso, pois, restou comprovado nos autos que, a empresa apelada teve lavrados contra si, sob o fundamento da falta de recolhimento de ICMS antecipado por figurar como contribuinte “ativo não regular”, conforme documentos acostados aos autos.

Sendo assim, conforme bem fundamentado pelo juízo singular, há sim aplicabilidade do TEMA 456 do STF ao presente caso, uma vez que inexiste norma prévia sobre o assunto, vez que a Lei nº 9.389/21, que alterou a Lei Estadual nº 5.530/89, que possibilitou a cobrança antecipada especial do crédito de ICMS, foi publicada em dezembro de 2021, após a ocorrência do fato gerador e a constituição do crédito tributário. Por isso, ela não pode ser aplicada de forma retroativa, pois isso causaria prejuízo ao contribuinte e violação aos princípios tributários.

O Supremo Tribunal Federal julgou, em 29/03/2021, o Tema 456 de Repercussão Geral, negando provimento ao Recurso Extraordinário n. 598677/RS, de relatoria do eminente Ministro Dias Toffoli, para fixar que “a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito”.

Transcrevo a ementa do referido julgado:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. ICMS. Artigo 150, Â§ 7º, da Constituição Federal. Alcance. Antecipação tributária sem substituição. Regulamentação por decreto do Poder Executivo. Impossibilidade. Princípio da legalidade. Reserva de lei complementar. Não sujeição. Higidez da disciplina por lei ordinária.

1. A exigência da reserva legal não se aplica à fixação, pela legislação tributária, de prazo para o recolhimento de tributo após a verificação da ocorrência de fato gerador, caminho tradicional para o adimplemento da obrigação surgida. Isso porque o tempo para o pagamento da exação não integra a regra matriz de incidência tributária.

2. Antes da ocorrência de fato gerador, não há que se falar em regulamentação de prazo de pagamento, uma vez que inexiste dever de pagar.

3. No regime de antecipação tributária sem substituição, o que se antecipa é o critério temporal da hipótese de incidência, sendo inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei, já que o momento da ocorrência de fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência submetido a reserva legal.

4. Com a edição da Emenda Constitucional nº 3/93, a possibilidade de antecipação tributária, com ou sem substituição, de imposto ou contribuição com base em fato gerador presumido deixa de ter caráter legal e é incorporada ao texto constitucional no art. 150, Â§ 7º.

5. Relativamente à antecipação sem substituição, o texto constitucional exige somente que a antecipação do aspecto temporal se faça ex lege e que o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária.

6. Somente nas hipóteses de antecipação do fato gerador do ICMS com substituição se exige, por força do art. 155, Â§ 2º, XII, b, da Constituição, previsão em lei complementar.

7. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (Recurso Extraordinário n. 598677/RS, de relatoria do eminente Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 05/05/2021).”

Portanto, o Supremo Tribunal Federal assentou que não é possível que, por meio de simples decreto, a pretexto de fixar prazo de pagamento, se exija o recolhimento antecipado do ICMS na entrada da mercadoria no Estado-membro.

No voto condutor do acórdão paradigma, o Ministro Dias Toffoli asseverou o seguinte:

“Ao se antecipar o surgimento da obrigação tributária, o que existe, necessariamente, é, também, a antecipação, por ficção, da ocorrência do fato gerador da exação, já que a relação entre esse e aquela é “automática e infalível”, no dizer de Paulo de Barros de Carvalho. Apenas por lei isso é possível, já que o momento da ocorrência do fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência.

Portanto, a conclusão inafastável é pela impossibilidade de, por meio de simples decreto, como acabou fazendo o Fisco gaúcho, a pretexto de fixar prazo de pagamento, se exigir o recolhimento antecipado do ICMS na entrada da mercadoria no território do Rio Grande do Sul. Como visto, rigorosamente, de prazo de pagamento não se trata.

Não se argumente que a delegação prevista na Lei Estadual nº 8.820/89 seria suficiente para autorizar a antecipação do momento da ocorrência do fato gerador pela via de decreto estadual. Com efeito, o art. 24, Â§ 7º, do diploma confere ao regulamento, de maneira genérica e ilimitada, a possibilidade de se exigir o recolhimento antecipado do imposto sempre que houver necessidade ou conveniência. Como se nota, o diálogo com o ato infralegal se deu em branco, o que não é admitido pela Corte.”

A autorização legal genérica repudiada pelo eminente Ministro Relator prevista na Lei gaúcha n. 8.820/89 é idêntica àquela prevista na Lei paraense n. 5.530/89.

Nesse cenário, considerando a inexistência de previsão expressa em lei estadual, à época, quanto a possibilidade de antecipação do recolhimento do ICMS na hipótese dos autos, estando prevista apenas na Instrução Normativa 13/2005 (art. 2º) e o Decreto 4676/2001 (RICMS/PA), art. 108, § 9º, conclui-se que a solução jurídica adotada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 456 de Repercussão Geral deve ser adotada neste caso, por ser idêntico àquele apreciado pela Suprema Corte, o que torna indevida a exigência de recolhimento antecipado do tributo.

Portanto, a insurgência, na espécie, reflete tão somente, mero inconformismo do recorrente.

Nesse sentido, está Egrégia Corte já se posicionou:

“EMENTA: APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO. NECESSÁRIA PREVISÃO LEGAL. TEMA 456/STF. COBRANÇA COM FUNDAMENTO EM DECRETO. INDEVIDA. APREENSÃO DE MERCADORIAS. CONTEXTUALIZAÇÃO. NATUREZA ADJACENTE AO ATO ABUSIVO. INDEVIDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. DELIMITAÇÃO TEMPORAL.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo, revogou a medida liminar e denegou a segurança postulada no sentido inibitório de cobrança antecipada de ICMS e da apreensão das mercadorias comercializadas pela impetrante;

2. A sentença denegou a ordem fundada nas respectivas premissas: a) a Lei Estadual nº 5530/89 autoriza a regulamentação da cobrança antecipada, que sobreveio com o Decreto nº 4676/2001; e b) há legitimidade na apreensão de mercadorias para melhor avaliação da ocorrência de infração de natureza tributária;

3. A teor do Â§ 7º do art. 150 da CF, a exigência do recolhimento do ICMS, sem substituição, antecipado ao fato gerador depende de previsão em lei em sentido estrito. Tema 456 do STF;

4. Apesar de o texto original do Â§ 3º do art. 2º da Lei Estadual nº 5530/89 mencionar a possibilidade de antecipação do recolhimento do ICMS, não logrou instituir o regime de antecipação, tendo remetido tal tarefa a regulamento futuro, que veio a se consubstanciar no Decreto Estadual nº 4676/2001. A efetiva instituição da obrigação de antecipação do tributo sobreveio com a nova redação do dispositivo, dado pela Lei nº 9.389, de 17/12/2021;

5. Tendo em conta que a base normativa da antecipação de recolhimento tributário, exigida pela autoridade dita coatora, é radicada no Decreto Estadual nº 4676/2001, ressoa sua contrariedade às bases lançadas no Tema 456 do STF, caracterizando o direito líquido e certo da impetrante de recolher posteriormente o ICMS relativo às mercadorias que adentrem os limites estaduais, com fato gerador ocorrido na vigência da redação original da Lei Estadual nº 5530/89, ou seja, até 6/12/2021, tendo a impetração do writ como termo inicial;

6. O ato de apreensão das mercadorias em contexto é marcado por sua natureza adjacente à cobrança do recolhimento antecipado do ICMS, cuja arbitrariedade já restou reconhecida sobre o período datado. Logo, quaisquer medidas provenientes de tal conduta resultarão igualmente inválidas, incluindo a apreensão de mercadorias;

7. Deve, portanto, ser reconhecido o direito líquido e certo da apelante de ingressar livremente no território estadual as mercadorias acompanhadas de notas fiscais indicativas do fato gerador do ICMS ocorrido na vigência da redação original da Lei Estadual nº 5530/89, tendo a impetração do writ como termo inicial;

8. Apelação conhecida e provida.” (APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024428-11.2007.8.14.0301. Relatora: Desa. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO. 1ª Turma de Direito Público. Julgado em 13/11/2023)

“EMENTA: EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE ICMS. NÃO RECOLHIMENTO DE ICMS ANTECIPADO POR FORÇA DA CONDIÇÃO DE "ATIVO NÃO REGULAR". TEMA 456 DE REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE LEI EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO PROVIDO.

Cinge-se a controvérsia em saber se é juridicamente acertada a cobrança antecipada de ICMS quando da entrada da mercadoria no território paraense, quando caracterizada a situação fiscal do contribuinte como em "ativo não regular", ou seja, inadimplente com o recolhimento de ICMS.

O Supremo Tribunal Federal julgou, em 29/03/2021, o Tema 456 de Repercussão Geral, negando provimento ao Recurso Extraordinário n. 598677/RS, de relatoria do eminente Ministro Dias Toffoli, para fixar que "a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito".

Assim, o Supremo Tribunal Federal assentou que não é possível que, por meio de simples decreto, a pretexto de fixar prazo de pagamento, se exija o recolhimento antecipado do ICMS na entrada da mercadoria no Estado-membro. Rechaçou também a possibilidade de previsão legal genérica.

Nesse cenário, considerando a inexistência de previsão expressa em lei estadual quanto a possibilidade de antecipação do recolhimento do ICMS na hipótese dos autos, estando prevista apenas na Instrução Normativa 13/2005 (art. 2º) e o Decreto 4676/2001 (RICMS/PA), art. 108, § 9º, conclui-se que a solução jurídica adotada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 456 de Repercussão Geral deve ser adotada neste caso, por ser idêntico àquele apreciado pela Suprema Corte, o que torna indevida a exigência de recolhimento antecipado do tributo.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença de primeiro grau, julgando procedente os embargos à execução fiscal.” (APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007757-05.2016.8.14.0136 – Relator (a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/03/2022)

Por fim, passo a me manifestar à respeito do não cabimento da condenação do Estado do Pará de honorários sucumbenciais.

Atenta a questão posta, importante ressaltar que as demandas judiciais estão pautadas nos princípios da causalidade e da sucumbência. Portanto, se a parte vencida decaiu do pedido que causou o litígio, deverá arcar com os ônus sucumbenciais, consoante dispõe o artigo 85, do Código de Processo Civil.

Com efeito, nos casos das execuções fiscais, o art. 26, da lei n.º 6.830/80 estabelece que:

“Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”.

Todavia, tal dispositivo somente é aplicado nos casos em que a parte executada não foi citada ou não apresentou defesa, o que não é a situação dos autos, uma vez que foi acolhida a exceção de pré-executividade apresentada pelo recorrido, razão pela qual, cabível o arbitramento dos honorários pelo princípio da causalidade.

Nesse contexto, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“EMENTA: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017).

Logo, como exposto acima, em consonância com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, aquele que deu causa ao litígio, com abertura de margem à oposição de defesa, com a contratação de causídico, deve, de fato, arcar com os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

Sobre a aplicação do mencionado princípio, colaciono os ensinamentos do jurista Nelson Nery Júnior:

“Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. Quando não houver resolução do mérito, para aplicar-se o princípio da causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do processo, deve o juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda, se a ação fosse decidida pelo mérito. O fato de, por exemplo, o réu reconhecer o pedido de imediato (CPC 269 II), ou deixar de contestar tornando-se revel, não o exime do pagamento dos honorários e custas, porque deu causa à propositura da ação (CPC 26). O mesmo se pode dizer do réu que deixa de argüir preliminar de carência da ação no tempo oportuno, devendo responder pelas custas de retardamento (CPC 267 § 3. º 2.ª parte). Neste último exemplo, mesmo vencedor na demanda, o réu deve arcar com as custas de retardamento. O processo não pode reverter em dano de quem tinha razão para o instaurar (RT 706/77). (...)”

De forma que, o fato de ter a parte executada constituído advogado e peticionado nos autos é, por si só, suficiente a dar ensejo à condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PETIÇÃO DO EXECUTADO SOLICITANDO A EXTINÇÃO EM RAZÃO DA LITISPENDÊNCIA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação.

Se a Fazenda Pública deu margem a execução que foi extinta em face da litispendência, culminando com a extinção do executivo, deve suportar o ônus da sucumbência.

Apelo desprovido. (TJMT. Apelação Cível nº 1003324-50.2018.8.11.0007, Relatora: MARIA EROTIDES KNEIP, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 30/12/2021)”.

Como cediço, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, aplicável o disposto no artigo 85, § 3.º, do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos”.

Insta mencionar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n.º 1.076, dos recursos repetitivos, decidiu pacificar a matéria relativa à fixação da verba honorária por apreciação equitativa, com base nas disposições do artigo 85, do CPC. Veja-se:

“1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil ( CPC)– a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

Nessa quadra, a aplicação dos honorários por equidade, é medida subsidiária para os casos em que o “proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo”.

Constata-se, portanto, que, para o arbitramento dos honorários advocatícios, primeiro deve ser observado o percentual constante do artigo 85, do CPC, no montante previsto em seus incisos, acima transcritos.

Logo, à luz do referido artigo e do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no tocante ao tema n.º 1.076, a porcentagem aplicada pelo magistrado a quo, está dentro dos parâmetros legais.

Quanto ao pedido de redução dos honorários advocatícios, o Código de Processo Civil preceitua que:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. [...]

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”.

O disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandante reconhece a procedência do pedido, o que não é a hipótese dos autos, logo não há que se falar em aplicação do referido artigo.

Nesse sentido, cito a jurisprudência:

“[...] O art. 90 0, § 4ºº, do CPC/2015 5 insere, em nosso ordenamento jurídico, medida de estímulo à solução célere e efetiva das demandas judiciais, beneficiando o réu com a redução da verba honorária pela metade, sempre que reconheça a procedência do pedido e cumpra integralmente a obrigação, o que não é a hipótese dos autos.[...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1667678/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 5 de maio de 2021)”.

“[...] 2. O art. 90, § 4º, do CPC/2015 insere em nosso ordenamento jurídico salutar medida de estímulo à solução célere e efetiva das demandas judiciais, beneficiando o réu com a redução da verba honorária pela metade, sempre que reconheça a procedência do pedido e cumpra integralmente a obrigação.

3. A aplicação do dispositivo ao caso concreto não se coaduna com o espírito da norma, que visa estimular comportamento espontâneo e imediato do réu em favor do cumprimento do direito reconhecido, o que não foi verificado no caso dos autos. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1672833/MG, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 5 de outubro de 2020).”

Dessa forma, a despeito dos argumentos expostos pela parte apelante, verifica-se que o valor atribuído atendeu os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, de modo que não há falar-se em modificação, devendo ser mantida, pelos seus próprios fundamentos.

Outrossim, diante do improvimento do recurso da parte apelante, a condenação em honorários advocatícios deve ser majorada, atendendo ao que dispõe o art. 85, § 11º, do CPC.

Com essas considerações, tem-se como razoável a majoração dos honorários dantes fixados, por escalonamento, em mais 1% (um por cento), alcançando a importância de 11% (dez por cento) sobre o proveito econômico.

Ante o exposto,
CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo integralmente o julgado
, nos termos da fundamentação lançada.

É COMO VOTO
.

Belém (PA)
, data da assinatura digital.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 02/06/2025